Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-40.2015.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001262-40.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (EMBARGANTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (EMBARGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

EMBARGADO:

SINDICATO RURAL DE SAPEZAL

EMBARGANTE:

SINDICATO RURAL DE SAPEZAL

EMBARGADO:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
-

PARCIAL PROCEDENCIA - VALOR DEVIDO POR DIREITOS AUTORAIS - EXECUÇÃO DE MÚSICA EM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA –

INSURGÊNCIA DE
AMBAS AS PARTES -

ALEGADOS ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROFUNDAMENTE ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não são admissíveis os aclaratórios que, sob a alegação de sanar suposto erro de fato, tenta fazer prevalecer a interpretação do embargante acerca do conjunto probatório carreado aos autos.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

EMBARGADO:

SINDICATO RURAL DE SAPEZAL

EMBARGANTE:

SINDICATO RURAL DE SAPEZAL

EMBARGADO:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 58156465 que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
a contra a sentença proferida na
Ação de Consignação em pagamento
no 1262-40.2015.8.11.0078 ajuizada pelo
SINDICATO RURAL DE SAPEZAL
, para
reconhecer que o valor a ser pago pelo ora embargado a título de direitos autorais pela execução de obra fonográfica na
18a EXPOZAL - Exposição Agroindustrial e Comercial de Sapezal
, é de
R$30.996,40
,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora legais desde 08/06/2015 – data subsequente ao do último dia do evento –, devendo ser deduzidos os valores consignados
initio litis
(ID. n. 56942970 - Pág. 3) e do depositado após a sentença (ID. n. 56943990 - Pág. 4).

Embarga o sindicato autor em razões de ID. n. 63122495 arguindo que o aresto incorreu em erro de fato ao consignar que a estimativa de um público total de 15.000 (quinze mil) pessoas para os cinco dias de festa estaria fora da realidade, as reportagens sobre o evento e as
IDs. n 56943952 -pág 3/7 e n o 5694395 3 -pág 1/6 confirmam tal estimativa, mesmo porque para uma cidade interiorana tal público supera todas as expectativas.

Afirma que o acórdão ainda foi omisso sobre fato relevante, qual seja, o pagamento antecipado dos direitos autorais por estimativa, sendo, pois, ilegítima a recusa do recebimento pelo escritório réu.

No mais, alega que o aresto também foi omisso quanto ao ônus da prova, sendo certo que o
ECAD não se desincumbiu do encargo de demonstrar que a quantia consignada na pretensão autoral fosse insuficiente para extinguir a obrigação quanto aos direitos autorais de seus representados.

Por sua vez, embarga também o escritório réu sustentando, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso e contraditório na medida em que, apesar de o aresto ter condenado a parte autora ao pagamento da verba honorária no importe de 10% do valor da causa, o §2o do art.85 do CPC/15 estabelece que, havendo condenação, tal verba deve ser arbitrada entre 10% e 20% do valor da condenação.

Aduz, ainda, que nesse sentido é o precedente do RAC no 8669/2017, julgado por esta Câmara.

Contrarrazões do réu apelante no ID. n. 63996981.

Sem contrarrazões do autor apelado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto o sindicato embargante afirme que o
decisum
impugnado padece de erro de fato, não foi capaz de demonstrar, ou nem mesmo apontar concretamente tal erro.

Primeiramente porque somente
“é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.”
(REsp 806.530/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 181)

Todavia, não é esse o caso dos autos. Afinal, o que busca aqui a parte autora é fazer valer a sua interpretação/percepção sobre as provas existentes nos autos acerca do volume do público que visitou a feira agropecuária por ele organizada.

Todavia, os embargos de declaração não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada ao conjunto probatório carreado aos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o autor afirma que o aresto seria omisso no tocante ao pagamento antecipado realizado pelo Sindicato consignante baseado em estimativa de receita e sem aferição de público conforme previsto na parte II do Regulamento de Arrecadação do ECAD, sob o título APLICAÇÃO DAS NORMAS DE COBRANÇA.

No entanto, não há se cogitar de omissão em tal ponto porquanto, como cediço, a consignação a menor de valor devido a título de direitos autorais não impede o ECAD de perseguir a diferença remanescente.

Outro ponto de arguida omissão seria quanto a distribuição do ônus probante.

No entanto, neste aspecto os aclaratórios do autor mais uma vez merecem rejeição.

Isso porque, nada sendo dito acerca do ônus da prova, prevalece aquele fixado no art.373 do CPC/15, ou seja, incumbe
“ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
(inciso I) e
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(inciso II).

O que não se pode perder de vista é que, como já consignado na decisão embargada,
“de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o ECAD possui legitimidade para fixar critérios de cobrança de valores a título de direitos autorais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1070808/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

Afinal,
“ao ECAD, órgão central para a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais, mantido pelas associações mandatárias dos autores a ele filiados, compete, por meio de decisões assembleares, fixar os preços e formular os critérios para a arrecadação e a distribuição das músicas de fundo (background), não cabendo ao Judiciário, em regra, imiscuir-se em tais deliberações.”
(AgInt no REsp 1561200/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Por fim, também não há falar-se em contradição como alega o escritório réu.

Com efeito, segundo a jurisprudência
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirmem genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontaram especificamente quais os pontos contraditórios do julgado.

É bem verdade que
“nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

No caso, entretanto, não houve condenação. O processo de base não é uma ação executiva ou de cobrança ajuizada pelo escritório apelante, mas sim uma ação de consignação em pagamento proposta pelo apelado para que a obrigação de pagamento de direitos autorais fosse considerada satisfeita pelo valor por ele proposto.

Assim, conquanto o §2o do art.545 do CPC/15 preceitue que
“a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos”
, certo é que não houve tecnicamente condenação da parte autora, o que autoriza a fixação da verba honorária em percentual do valor dado à causa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020